Tribunal: TJES
Processo: 5008210-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008210-87.2022.8.08.0000

PACIENTE :
TALIS SANTANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

P
RESENÇA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSTRUÇÃO DO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
N
o transcurso das investigações
consta que o
paciente
cooptou a participação dos demais denunciados, sendo responsável pela realização de reuniões para sucesso do crime
.

3.
P
resente
no caso os requisitos da preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública, mormente pela existência de crimes pretéritos em desfavor do acusado
.

4
.

O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008210-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALYNE BEIRIZ DA CONCEICAO COSME e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
TALIS SANTANA DE OLIVEIRA
contra o suposto ato coator praticado pela MMª. Juíza de Direito da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Serra,
que, segundo afirma a impetrante, impõe indevido constrangimento ilegal ao paciente.

Segundo afirma a peça em análise que o paciente não foi localizado por desídia da autoridade policial, já que foi preso, posteriormente, em seu local de trabalho; O paciente em momento algum cometeu qualquer ato que pudesse prejudicar o andamento das investigações ou cometeu qualquer ato atentatório à garantia processual, pois forneceu imediatamente o endereço do seu local de trabalho, não ofereceu resistência durante a execução do mandado de prisão; fundamentações lançadas, pelo r. membro do MPES e da autoridade policial judiciária, não condizem com a realidade fática do paciente, pois em momento algum houve a comprovação de que o custodiado apresenta qualquer ameaça para a conveniência instrução criminal, para a garantia da ordem pública ou se esquivou de se apresentar perante as autoridades que não a intimaram; que não restou provada a ligação dos acusados para com o paciente.

N
egada
a liminar, conforme evento de número
3
466925
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
3
487783.

Eis o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES,
1
8
de
o
utubro
de 2022.

Desembargador
W
a
lace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008210-87.2022.8.08.0000

PACIENTE :
TALIS SANTANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
TALIS SANTANA DE OLIVEIRA
contra o suposto ato coator praticado pela MMª. Juíza de Direito da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Serra,
que, segundo afirma a impetrante, impõe indevido constrangimento ilegal ao paciente
nos autos de número 0003536-07.2022.8.08.0048.

Segundo afirma a peça em análise que o paciente não foi localizado por desídia da autoridade policial, já que foi preso, posteriormente, em seu local de trabalho; O paciente em momento algum cometeu qualquer ato que pudesse prejudicar o andamento das investigações ou cometeu qualquer ato atentatório à garantia processual, pois forneceu imediatamente o endereço do seu local de trabalho, não ofereceu resistência durante a execução do mandado de prisão; fundamentações lançadas, pelo r. membro do MPES e da autoridade policial judiciária, não condizem com a realidade fática do paciente, pois em momento algum houve a comprovação de que o custodiado apresenta qualquer ameaça para a conveniência instrução criminal, para a garantia da ordem pública ou se esquivou de se apresentar perante as autoridades que não a intimaram; que não restou provada a ligação dos acusados para com o paciente.

N
egada
a liminar, conforme evento de número
3
466925
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
3
487783.

Entendo contextualizar os eminentes pares para que, ao final, exponha os termos do meu entendimento pela não soltura do paciente.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que
o

paciente,
juntamente
a
outros indivíduos, devidamente qualificados nos autos, em data de 22 de fevereiro do ano em curso, previamente acordados, se dirigiram para o endereço na rua Euclides da Cunha, 395, Parque Residencial Laranjeiras no Município de Serra/Es, onde, com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens e produtos da vitima MARIA LOIDE ALVES DA SILVA, ROBSON HUPP BASTOR, PINCES THARES COU
T
INHO SOARES, IGO
R
GUILHERME ALVES E YASMIN MANHÃES DE OLIVEIRA.

No curso da ação, os envolvidos subtraíram diversos pertences das vítimas que estavam dentro do estabelecimento Hupp Hair, onde se apresentaram como consumidores a procura de cabelos para “mega-hair”. Após lograrem êxito em adentrar ao local, os denunciados, com emprego de arma de fogo, amarraram as vítimas e as colocaram dentro do banheiro, subtraindo do local, além de aparelhos celulares e outros objetos, além de cabelos que são vendidos pelo estabelecimento.

Narra a denúncia, precisamente sobre
o
paciente que
este foi o responsável por cooptar a participação das duas denunciadas que
levaram os demais para dentro do estabelecimento, no sentido de propiciar maior confiança na abordagem.

Assim, o planejamento do delito se deu com a reunião dos envolvidos que, após conversa com a denunciada KARLA, disseram que esta precisaria arrumar mais uma pessoa, tendo ocorrido, então, o contato com a pessoa de FERNANDA.

Inicialmente foi dito que estas deveriam ir ao local para observar o estabelecimento para uma posterior ação dos criminosos, sendo que na ação, o que seria feito
por Fernanda
e por Karla, seria a distração das vítimas e a subtração seria de forma dissimulada. A fuga dos envolvidos ocorreu em carros separados com destino ao Shopping Vitória.

Na representação pela prisão apresentada pelo Ministério Público, conforme evento de número 3208572, mais precisamente às fls. 26, nota-se a existência de pedido de restrição da liberdade d
o
paciente, entendendo que, em razão da participação del
e

ser relevante na construção do crime, deveria sofrer restrição de liberdade, ainda acrescido pelo fato de que há outras imputações em seu desfavor.

Ao edificar a sua decisão, com brilhantismo, fixou a magistrada a necessidade de segregação dada a participação d
o
paciente no delito, considerando,
como dito
a relevância da participação no sucesso da empreitada,
com a cooptação dos demais envolvidos e reuniões para elaboração dos atos a serem perpetrados.

A
garantia da ordem pública, no presente caso, em relação a
o
paciente, revela-se consistente, na medida em que est
e
possui antecedentes
criminais, colaborou intensamente nos atos preparatórios para o sucesso da empreitada criminosa:
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2..3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 4. Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 5. 6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Sobre o paciente a decisão da magistrada, inclusive narra que: “Registra-se ainda que em consulta aos sistemas judiciais é possível verificar que todos os acusados, com exceção de Jeferson, Karla e Fernanda, são reincidentes e possuem condenações pelos mais diversos delitos, como tráfico, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado e até homicídio, o que evidencia (em relação aos demais acusados) possuírem personalidades voltadas para práticas delitivas além da probabilidade de reiteração delitiva”.

Neste sentido precedentes desta Egrégia Câmara:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, uma vez que se trata de crime cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça. Caso em que o paciente, pela narrativa constante da denúncia e de acordo com as provas colhidas na fase investigativa, não se importou em colocar em risco a integridade física e a vida da vítima para alcançar seu intuito criminoso, haja vista que o crime fora praticado no trânsito, podendo, inclusive, ter afetado a incolumidade física de terceiros. 2. 3. 4. Habeas Corpus denegado.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053482, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022

HABEAS CORPUS ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. 5. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. 6. ORDEM DENEGADA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, tratando-se de um roubo majorado pelo concurso de agentes, em que o Paciente, demonstrando extrema ousadia, adentrou na residência da vítima para subtrair-lhe o automóvel e demais pertences pessoais, além de, na mesma ocasião, ter, em tese, corrompido o adolescente infrator que com ele praticou o suposto crime de roubo. 2. 3. 4. 5. 6. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210031975, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008210-87.2022.8.08.0000

PACIENTE :
TALIS SANTANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

P
RESENÇA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSTRUÇÃO DO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
N
o transcurso das investigações
consta que o
paciente
cooptou a participação dos demais denunciados, sendo responsável pela realização de reuniões para sucesso do crime
.

3.
P
resente
no caso os requisitos da preventiva, mais precisamente a garantia da ordem pública, mormente pela existência de crimes pretéritos em desfavor do acusado
.

4
.

O
rde
m
d
enegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _09__/_novembro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.